Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. 1.1. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade. 1.2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
2. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas à vítima enquanto praticava contra ela vias de fato.
3. Quanto à contravenção penal de vias de fato, as provas dos autos não deixam dúvidas acerca de sua materialidade e autoria, porque inserem o réu no cenário delitivo praticando as condutas referentes ao iter criminis dessas vias de fato, inclusive ameaçando a vítima de matá-la, enquanto contra ela empreendia vias de fato, por meio de golpes que não deixaram vestígios.
4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Recurso conhecido e desprovido.